Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708544-46.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO ALBERTO BEZERRA XIMENES FILHO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE MÉDICA ANTERIOR A 1995. INSALUBRIDADE. PRESUNÇÃO LEGAL. ABONO PERMANÊNCIA. 1. Anteriormente à Lei 9.032/95 não havia necessidade de LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para comprovar o desempenho de atividade insalubre, perigosa ou penosa, pois havia a presunção legal. 2. Nos termos do item 20.0 do anexo do Decreto 53.831/64, para os efeitos da concessão da aposentadoria especial, serão considerados serviços insalubres, o exercício profissional da medicina. 3. Completadas as exigências para aposentadoria especial, é devido o abono permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, asseverando que faz jus à conversão, em tempo comum, do serviço prestado sob condições especiais que prejudicam a sua saúde e/ ou a sua integridade física. Articula que não é necessário que o servidor exerça integralmente o tempo em atividade especial, uma vez que seria permitida a conversão de tempo especial em comum, tendo direito à percepção do abono permanência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 40, § 4o, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027